Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-76.2024.8.11.0033
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001551-76.2024.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SIRENE AMARAL SENA - CPF: 003.386.971-52 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001551-76.2024.8.11.0033.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: SIRENE AMARAL SENA representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1.234 E TEMA 6 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 61. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE ALTO NÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (“Erivedge – vismodegibe”), indicado para tratamento de câncer de pele em estágio IV. A parte autora alegou urgência e risco de morte, com base em prescrição médica. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos definidos pelo STF nos Temas 1.234 e 6 de repercussão geral para autorizar judicialmente o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS exige o preenchimento de seis requisitos cumulativos, conforme fixado pelo STF nos Temas 1.234 e 6, e reiterado na Súmula Vinculante 61, entre eles: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico no SUS, demonstração da eficácia baseada em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados ou meta-análises) e laudo médico fundamentado.

No caso, a parte autora não demonstrou o preenchimento integral desses requisitos, especialmente quanto à inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS e à eficácia do fármaco com base em evidências científicas de alto nível, conforme exigido pelos precedentes do STF.

A simples apresentação de prescrição médica, desacompanhada de documentação técnica robusta, não é suficiente para autorizar o fornecimento de medicamento fora das listas do SUS, como já pacificado no julgamento do RE 1366243 (Tema 1.234).

A jurisprudência recente das Turmas Recursais é firme no sentido de que a ausência de comprovação técnica nos moldes exigidos pelo STF impõe o indeferimento do pedido, ainda que o medicamento possua registro na ANVISA e haja alegação de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS somente é admissível quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos definidos pelo STF nos Temas 1.234 e 6 de repercussão geral.

A comprovação da eficácia, efetividade e segurança do fármaco deve ser feita com base em evidências científicas de alto nível, sendo insuficiente a mera prescrição médica.

A ausência de qualquer dos requisitos cumulativos fixados pelo STF impede a concessão do medicamento pela via judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 489, §1º, V e VI, 487, I, 927, III; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1366243 (Tema 1.234 da repercussão geral);

STF, RE 566471 (Tema 6 da repercussão geral);

Súmula Vinculante nº 61;

TJMT, Recurso Inominado nº 1029347-69.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Clait Duarte, j. 07.11.2024;

TJMT, Recurso Inominado nº 1006527-30.2017.8.11.0015, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 21.10.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

A reclamante pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público de Mato Grosso manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a reclamante alega que foi diagnosticada com câncer de pele [CID C44.99], doença que já está em avançado estágio [IV], daí porque necessita, em caráter de urgência, do fornecimento contínuo da medicação denominada “Erivedge (vismodegibe)”, com dose de 150mg uma vez ao dia, sob risco de morte, conforme bem comprova o incluso relatório médico.

Pois bem.
O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

Em análise ao caso, e conforme o relatório do NAT restou comprovado que não foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que o medicamento não é incorporado ao SUS, e não incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) E NÃO INCORPORADO NAS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)– TEMA N° 1.234 DO STF - SÚMULA VINCULANTE N° 61 - TEMA N° 6 DO STF – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS – PARECER MINISTERIAL INACOLHIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se do recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial, in verbis:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a fornecerem o medicamento prescrito pelo médico, qual seja, PROLIA (DENOZUMABE) 60MG – 1 APLICAÇÃO A CADA 06 MESES à requerente, bem como na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento, conforme prescrição do profissional médico que lhe assiste, tornando definitiva a Tutela de Urgência concedida.

Considerando que até o momento não há notícias do cumprimento da Tutela de Urgência pelos Requeridos, mesmo estando devidamente intimados, determino o BLOQUEIO DE VALORES de verbas públicas, via Sistema Sisbajud, nas contas correntes do reclamado Estado de Mato Grosso, para a realização da compra da medicação PROLIA (DENOZUMABE) 60MG – 1 APLICAÇÃO A CADA 06 MESES, no valor total de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), consoante menor orçamento de id. 160738052 – Pág. 2/2. e consequente expedição de alvará de levantamento à parte autora, a qual deverá prestar contas dos medicamentos adquiridos, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014.”

2. O recorrente MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS requereu a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo desprovimento do recurso.

3. O Parquet Estadual manifestou (id. 239795157 em grau recursal), “ipsis litteris”: “Destarte, diante da fundamentação exposta, o Ministério Público pro[1]pugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO EM PARTE do recurso inominado, modificando a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo, com relação a especificação ao cumpri[1]mento da obrigação de cada ente federativo dentro das suas respectivas responsabilidades, mantendo-se o remanescente”.

4. Cinge-se a inicial em pleito da autora que possui 91 (noventa e um) anos de idade e é portadora de Osteoporose (CID M81), narra que a profissional de saúde que acompanha o caso prescreveu, em caráter de urgência (id. 238056196), o medicamento PROLIA (DENOZUMABE) 60MG – 1 APLICAÇÃO A CADA 06 MESES, ressaltando que o medicamento não pode ser substituído por outro disponível pelo SUS, e o seu uso é primordial para o tratamento da enfermidade, bem como o não uso poderá ocasionar em risco de novas fraturas e comprometimento de sua qualidade de vida.

5. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

6. O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral): “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Grifos nossos.

7. De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078), “ipsis litteris”: Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”. Grifos nossos.

8. Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

9. Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

10. Em razão da Interpretação Sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada à Segurança Jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988) e a prudência nas decisões judiciais [artigos 24 e 25 da Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional)] como forma de concretizar os fins sociais a as exigências do bem comum (artigo 5° do Decreto-Lei nº 4.657/1942 c/c artigo 8º do Código de Processo Civil) por vivermos em um Estado Democrático de Direito que objetiva a justiça social e a concretização do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1º, inciso III, da Carta Constitucional de 1988) para que a parte agravante faça “jus” a concessão do medicamento “sub judice” que não está na lista de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras), mesmo que registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, id. 238056198, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos descritos no Tema n° 1.234 do STF, bem como no Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61).

11. Analisando detalhadamente os autos, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF, bem como no Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), dentre eles: “(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011” (item 2, alínea “b”, dos referidos Temas).

12. Dessa forma, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para que seja julgado improcedente a inicial.

13. Decisão monocrática, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

14. Por todo o exposto, inacolhendo o parecer do Parquet Estadual, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

15. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16. Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.”
(N.U 1029347-69.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

“EMENTA: RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTOS. “RIVAROXABANA” E “BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG”. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. TESE FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(N.U 1006527-30.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025